Tribunal: TJPA
Processo: 0810782-08.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810782-08.2019.8.14.0000
PACIENTE: WEVERTON MENDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810782-08.2019.8.14.0000

IMPETRANTE:
FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JÚNIOR
.

PACIENTE:
WEVERTON MENDES DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR APLICADA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MANTER A MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
DESCABIMENTO. A PRISÃO PREVENTIVA POR SI SÓ REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As alegações de ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, desproporcionalidade da segregação cautelar aplicada e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar são improcedentes, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas praticado pelo coacto;

2
. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

3
. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém. (PA), 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Weverton Mendes da Silva
, acusado da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante no dia
04/12/2019
. Alega em suma: a) falta de fundamentação do decreto preventivo; b) desproporcionalidade da segregação cautelar aplicada; c) inexistência de requisitos autorizadores da prisão preventiva; d) condições pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para revogar prisão preventiva ou converte-la em medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. nº 2579434)
. O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que em
04/12/2019
, por volta das
18H50
, policiais militares obtiveram uma denúncia anônima eu em uma residência localizada na rua Dilma Rousseff, bairro Portelinha, s/n°, município de Capanema, estaria comercializando drogas. A guarnição se deslocou até o local citado visualizando a movimentação em frente à residência, provavelmente para comprar droga, os policiais esperaram acabar a movimentação e entraram no imóvel, pela parte de fora, e no interior da casa estava o paciente. Os policiais informaram também que a casa é cercada por arame farpado, que fizeram uma busca minuciosa pela área externa da residência e encontraram
01 (um) saco plástico com 15 (quinze) petecas de substância assemelhada ao óxi (aproximadamente 3,2g), 82 (oitenta e duas) petecas, tipo limãozinho de substância assemelhada a droga conhecida por maconha (aproximadamente 55,2g), uma porção prensada assemelhada com a maconha e quando adentraram o imóvel encontraram o valor de R$ 96,00 (noventa e seis reais), e uma balança de precisão em cima da mesa da sala estando assim incursos na situação descrita no artigo 302, I, do CPP, sendo conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe
.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, DA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR APLICADA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

A decisão do Juízo está fundamentada. Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade.

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

Todavia, verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, foi justificada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

[...]Em nosso sistema, os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana estão a exigir que toda e qualquer prisão precedente à sentença penal condenatória, se revele acobertada de imponente veste cautelar, sob pena de ocorrer sanção penal antecipada, prática vedada pela Constituição (art. 5º, LVII).

Como cediço, a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando preenchidos os pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica, da instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal) exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes caracterizam o periculum in mora e aqueles revelam o fumus boni iuris da medida excepcional.

Na espécie, tais exigências se encontram devidamente cumpridas.

Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade.

Com efeito, conforme se pode observar, o policial militar RODRIGO DA SILVA FONSECA relata que estava de serviço na companhia dos SD SILVA E SD F. SILVA e obtiveram uma denúncia anônima eu em uma residência localizada na rua Dilma Rousseff, bairro Portelinha, s/n° estaria comercializando entorpecente. A guarnição se deslocou até o local citado visualizando a movimentação em frente à residência, provavelmente para comprar droga, os policiais esperaram acabar a movimentação e entraram no imóvel, pela parte de fora, e no interior da casa estava EWERTON MENDES DA SILVA. Os policiais encontraram um saco plástico com 15 petecas de substância assemelhada ao óxi (aproximadamente 3,2g), 82 petecas, tipo limãozinho de substância assemelhada ao entorpecente conhecido por maconha (aproximadamente 55,2g), uma porção prensada assemelhada com a maconha e quando adentraram o imóvel encontraram o valor de R$96,00, e uma balança de precisão em cima da mesa da sala estando assim incursos na situação descrita no art. 302, I, do CPP, sendo conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

No tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o interrogatório do indiciado e inquirição de testemunhas perante o Juízo, de sorte a garantir a instrução penal. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual do representado até, no mínimo, o seu interrogatório, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação da autoridade policial ou quiçá, de ofício pelo juiz, sendo este, ademais, a posição assente do STF (RT 619/386-7) e STJ (RSTJ 107/341).

Desse modo, torna-se forçoso concluir que a prisão preventiva é medida que se impõe como garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução, sendo certo que o autuado sendo posto em liberdade poderá reiterar a prática delitiva.

Diante de todo o exposto, ACOLHO a representação para DECRETAR a prisão preventiva de WEVERTON MENDES DA SILVA, com suporte no art. 311 do CPP.[...]

DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

O impetrante alega que há ilegalidade pelo fato do juízo inquinado coator não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal ante a perplexidade que o tráfico de drogas causa, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Nesse sentido, é a jurisprudência.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência. 2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 3. A legítima defesa suscitada pela defesa, deve ser analisada pelo órgão competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(396818, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, publicado em 2018-02-07)

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
denego
a
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2020